Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 28, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. À míngua de efetiva demonstração de que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há falar em lesões recíprocas, tampouco em legítima defesa. É incabível a desclassificação se restou comprovado que o crime foi praticado em razão do gênero feminino, mostrando-se correta a incidência do disposto no § 13, do artigo 129, do Código Penal. A embriaguez que autoriza a aplicação dos §§ 1o e 2o, do artigo 28, do Código Penal, é tão somente aquela proveniente de caso fortuito ou força maior; a embriaguez voluntária não isenta de pena o agente, porquanto o elemento subjetivo estava presente no ato de ingerir a bebida alcoólica. Nada obstante a pena imposta ao apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica, na hipótese, faz com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.